Tribunal: STJ
Processo: 5002819-91.2022.8.13.0363
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055903 - MG
(2025/0360618-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: GLEIDSON SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO
: CÉLIO CÉSAR DE MOURA COUTO - MG083392
INTERES.
: BRUNA DO CARMO DORNELAS
INTERES.
: CELIO GONCALVES PEREIRA JUNIOR
INTERES.
: CELSO DORNELES DO CARMO
INTERES.
: FELIPE GOMES DA SILVA
INTERES.
: KAIQUE CESAR GOMES RIBEIRO
INTERES.
: THIAGO DENWER OLIVEIRA SILVA
INTERES.
: VAGMAR RODRIGUES VIEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO ANDRADE VASCONCELOS - MG085144
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA A MESMA

DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão
monocrática que conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial, no qual
se discute absolvição por crime de tráfico de drogas.
2. A defesa protocolou dois agravos regimentais contra a mesma decisão monocrática,
o primeiro com protocolo em
e o segundo em
incidindo discussão
13/3/2026
16/3/2026,
sobre a possibilidade de conhecimento do recurso posterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de um segundo agravo
regimental pela mesma parte, contra a mesma decisão monocrática, é admissível, ou
se o protocolo anterior de agravo regimental acarreta preclusão consumativa, à luz do
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56962384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:21:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 0518d83b-d867-4db9-bf8c-8057ec69d86a

4. A interposição de dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma
decisão viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, que impede a
utilização de mais de um recurso ordinário para impugnar o mesmo pronunciamento
jurisdicional.
5. O primeiro agravo regimental protocolizado consuma a faculdade recursal, de modo
que o segundo recurso, posterior e dirigido à mesma decisão, encontra óbice na
preclusão consumativa, o que inviabiliza o seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A interposição de dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma
decisão configura preclusão consumativa quanto ao segundo recurso, em razão do
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais mencionados no voto, além daqueles constantes em
precedentes citados.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes explicitamente utilizados no voto, além dos reproduzidos em
citações de outros julgados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56962384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:21:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 0518d83b-d867-4db9-bf8c-8057ec69d86a

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055903 - MG
(2025/0360618-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: GLEIDSON SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO
: CÉLIO CÉSAR DE MOURA COUTO - MG083392
INTERES.
: BRUNA DO CARMO DORNELAS
INTERES.
: CELIO GONCALVES PEREIRA JUNIOR
INTERES.
: CELSO DORNELES DO CARMO
INTERES.
: FELIPE GOMES DA SILVA
INTERES.
: KAIQUE CESAR GOMES RIBEIRO
INTERES.
: THIAGO DENWER OLIVEIRA SILVA
INTERES.
: VAGMAR RODRIGUES VIEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO ANDRADE VASCONCELOS - MG085144
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA A MESMA

DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão
monocrática que conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial, no qual
se discute absolvição por crime de tráfico de drogas.
2. A defesa protocolou dois agravos regimentais contra a mesma decisão monocrática,
o primeiro com protocolo em
e o segundo em
incidindo discussão
13/3/2026
16/3/2026,
sobre a possibilidade de conhecimento do recurso posterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56481803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/05/2026 13:10:26
Código de Controle do Documento: cc614dd7-e23a-4bca-86ef-a27bc4dab1e3

3. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de um segundo agravo
regimental pela mesma parte, contra a mesma decisão monocrática, é admissível, ou
se o protocolo anterior de agravo regimental acarreta preclusão consumativa, à luz do
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interposição de dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma
decisão viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, que impede a
utilização de mais de um recurso ordinário para impugnar o mesmo pronunciamento
jurisdicional.
5. O primeiro agravo regimental protocolizado consuma a faculdade recursal, de modo
que o segundo recurso, posterior e dirigido à mesma decisão, encontra óbice na
preclusão consumativa, o que inviabiliza o seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A interposição de dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma
decisão configura preclusão consumativa quanto ao segundo recurso, em razão do
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais mencionados no voto, além daqueles constantes em
precedentes citados.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes explicitamente utilizados no voto, além dos reproduzidos em
citações de outros julgados.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão monocrática de minha lavra, às fls.
em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial.
6.609/6.616,
No presente recurso (fls. 6.6676.675), o
sustenta, em síntese, que,
Parquet
apesar da aplicação do entendimento do STJ relativo à ausência de materialidade do
crime de tráfico de drogas, a "jurisprudência da Suprema Corte se firmou no sentido de
que a ausência de apreensão de entorpecentes não resulta, necessariamente, em
Documento eletrônico VDA56481803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/05/2026 13:10:26
Código de Controle do Documento: cc614dd7-e23a-4bca-86ef-a27bc4dab1e3

atipicidade da conduta ou em absolvição do réu, desde que existam outros elementos
de prova suficientes para comprovar a mercancia ilícita — circunstância esta verificada
(fl. 6.660).
no caso dos autos"
Requer, assim, a reconsideração do
ou a apreciação do agravo pelo
decisum
Órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a interposição de mais de
um recurso pela parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha
sido protocolizado após o primeiro, em razão da ocorrência de preclusão consumativa
e ante a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões.
No presente caso, a defesa protocolou dois agravos regimentais em face da
decisão monocrática de fls.
: o primeiro, PETIÇÃO AGRG
6.609/6.616
00230796/2026,
às fls.
com registro de protocolo no dia
e o segundo, o
6.658/6.666,
13/3/2026;
presente agravo regimental, PETIÇÃO AGRG
às fls.
00233470/2026,
6.667/6.675,
protocolado em

16/3/2026.
Desse modo, o posterior recurso, interposto contra a mesma decisão, não
merece conhecimento.
Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
.

SÚMULA
182/STJ
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
6. A interposição de dois agravos regimentais
pela mesma parte contra a mesma decisão configura
preclusão consumativa quanto ao segundo recurso,
em razão do princípio da unirrecorribilidade das
decisões judiciais.
7. A impugnação genérica e a repetição de
argumentos já apresentados não são suficientes para
afastar os óbices apontados na decisão agravada,
especialmente os relacionados à
.
Súmula 7/STJ
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não
conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial atrai a incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. A interposição de dois agravos regimentais pela
mesma parte contra a mesma decisão configura preclusão
consumativa quanto ao segundo recurso, em razão do
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III;
art. 932,
Código Penal, arts. 121, § 2o, incisos I e IV, § 4o,
§
art. 13,
Documento eletrônico VDA56481803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/05/2026 13:10:26
Código de Controle do Documento: cc614dd7-e23a-4bca-86ef-a27bc4dab1e3

2o, alínea "a",
II, alíneas "e" e "f",
art. 61,
art. 344;
,
o, II, § 2o e § 4o.
Lei no 9455/97 art. 1
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j.
HC 842478/MS
23.04.2024; STJ, AgRg no
, Rel. Min.
AREsp 2.345.944/SP
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.09.2023; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp 2.198.230/DF
Turma, j. 25.08.2023.
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.513.164/RJ
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
16/9/2025,
22/9/2025.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS AGRAVOS
REGIMENTAIS INTERPOSTOS PELA MESMA PARTE,
CONTRA A MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE DO
SEGUNDO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA E DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
SÚMULA
182/STJ
CONHECIDO.
1. "É manifestamente incabível o segundo
recurso interposto pelas mesmas partes, contra a
mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e
(ARE no RE nos
do princípio da unirrecorribilidade"
EDcl no AgRg no
, relatora Ministra
REsp n. 1.791.589/PR
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/5/2020,
15/5/2020)
[...]
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.545.371/CE
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
20/8/2024,
23/8/2024.

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56481803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/05/2026 13:10:26
Código de Controle do Documento: cc614dd7-e23a-4bca-86ef-a27bc4dab1e3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AgRg no AREsp 3.055.903 / MG
Número Registro: 2025/0360618-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00027548420228130363 00027548720228130363 00034892020228130363 0007548420228130363
00178870620218130363
0363210002517
10000232028704006
178870620218130363
27548420228130363
27548720228130363
34892020228130363
363210002517
50028199120228130363 7548420228130363
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GLEIDSON SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO : CÉLIO CÉSAR DE MOURA COUTO - MG083392
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: GLEIDSON SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO : CÉLIO CÉSAR DE MOURA COUTO - MG083392
AGRAVADO
: BRUNA DO CARMO DORNELAS
AGRAVADO
: CELIO GONCALVES PEREIRA JUNIOR
AGRAVADO
: CELSO DORNELES DO CARMO
AGRAVADO
: FELIPE GOMES DA SILVA
AGRAVADO
: KAIQUE CESAR GOMES RIBEIRO
AGRAVADO
: THIAGO DENWER OLIVEIRA SILVA
AGRAVADO
: VAGMAR RODRIGUES VIEIRA
ADVOGADO : LEONARDO ANDRADE VASCONCELOS - MG085144
CORRÉU
: GASPAR BARBOSA
Documento eletrônico VDA56936328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:56:01
Código de Controle do Documento: 9f23ab81-4187-4a73-81ba-3f7f2914f9a8

CORRÉU
: DARLON SILVA RUELA
CORRÉU
: NICKSON RAPHAEL FERREIRA GOMES
CORRÉU
: SOLANGE LADISLAU
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: GLEIDSON SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO : CÉLIO CÉSAR DE MOURA COUTO - MG083392
INTERES.
: BRUNA DO CARMO DORNELAS
INTERES.
: CELIO GONCALVES PEREIRA JUNIOR
INTERES.
: CELSO DORNELES DO CARMO
INTERES.
: FELIPE GOMES DA SILVA
INTERES.
: KAIQUE CESAR GOMES RIBEIRO
INTERES.
: THIAGO DENWER OLIVEIRA SILVA
INTERES.
: VAGMAR RODRIGUES VIEIRA
ADVOGADO : LEONARDO ANDRADE VASCONCELOS - MG085144
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:56:01
Código de Controle do Documento: 9f23ab81-4187-4a73-81ba-3f7f2914f9a8